Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a redução da taxa de juros contratuais para 12% ao ano, incidente sobre o débito exequendo. A Agravante sustenta, em síntese, que tal decisão extrapola o âmbito da coisa julgada, porquanto em sede de Recurso Especial foi declarada apenas a ilegalidade da capitalização mensal de juros nos contratos de empréstimos firmados com a Fundiágua, não havendo qualquer referência à taxa de juros fixada. Diz que, em nenhum momento, foi discutida a redução dos juros contratuais, de forma que, invocando os requisitos autorizadores da liminar, pede concessão de efeito suspensivo ao recurso de forma a se afastar a decisão ora impugnada e, no mérito, a manutenção da liminar pleiteada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, não vislumbro presente o requisito da probabilidade do direito invocado. Isto porque, em consulta ao feito originário, observa-se que a r. sentença proferida no processo de conhecimento dispôs: “JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a ré a restituir à autora, na forma simples, o saldo apurado após o recálculo das parcelas dos contratos no 14.001260 (ID 11577784), no 16.000467 (ID 11577810), no 17000238 (ID 11577826), no 17.000409 (ID 11577838) e no 17.000816 (ID 11577859), com a exclusão dos juros capitalizados, tendo como limite o valor do pedido inicial, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data de cada desembolso e de juros de mora no percentual de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação ocorrida em 09/02/2018 (ID 13426540).” Posteriormente, o recurso de apelação interposto pela Ré foi julgado nos seguintes termos: Portanto, na linha do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Considerando a nova sucumbência, condeno a Autora ao pagamento dos honorários advocatícios em 11% do valor atribuído à causa, nos termos do §§ 2o e 11 do artigo 85 do CPC/2015.” Por fim sobreveio decisão em sede de Recurso Especial, restabelecendo o comando da sentença, e esclarecendo que as entidades fechadas de previdência complementar não são mais equiparadas às instituições financeiras, e, por este motivo, não estão autorizadas a cobrar juros capitalizados nos contratos de mútuo com elas celebrados, devendo submeter-se à Lei de Usura e ao art. 591 do CC/02. Transitado em julgado tal decisão, de fato, determinou o MM. Juiz a apresentação de novos cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as determinações constantes na decisão de ID Num. 82715201, e também, os termos da Lei da Usura e do art. 591 do Código Civil, de sorte que a taxa efetiva de juros não pode exceder a 12% (doze por cento) ao ano. Dentro desse aspecto, tenho que não houve violação à coisa julgada, porquanto a determinação expendida está exatamente conforme a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que se aplica ao caso a Lei de Usura e as disposições do art. 591 do CC/02, os quais preveem a fixação da taxa de juros legais em 12% ao ano. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intimem-se os Agravados, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator